Tribunal: STF
Processo: ARE 1419465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Previdenciário. Apelação do réu contra sentença que julgou improcedente o salário-maternidade rural pleiteado. Entendeu o magistrado a quo pela inexistência de prova do alegado labor rurícola.



    1. Além dos documentos de identificação e outros de menor valor probatório, apresentou a autora: declaração de atividade rural entre 2013 e 2015, passada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aurora, f. 27; carteira de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, datada de 2009, f. 30; comprovantes do garantia-safra em nome do cônjuge, f. 33; cadastro de agricultor familiar em nome do cônjuge, f. 35.



    2. Porém, verifica-se que a documentação apresentada é insuficiente ou contraditória. Em sua entrevista rural, a demandante afirmou ter trabalhado durante oito meses no ano de 2015, ano do nascimento da criança, na qualidade de professora. Conforme extrato de CNIS acostado, existem vínculos urbanos com o município entre 01 de março de 2009 e 30 de junho de 2009 e de 01 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro do mesmo ano. Ainda existem vínculos em aberto, com remunerações em dezembro de 2008 e fevereiro de 2010. Assim, não ficacomprovado o regime de economia familiar legalmente exigido para a obtenção do benefício vindicado.



    3. A prova oral coletada, embora não contradiga o alegado, não traz maiores informações, sendo pouco contundente. 



    4. Deste modo, ante o frágil início de prova material, restam insuficientes os elementos, em si, para demonstrar o exercício de trabalho rural, ainda que de forma descontínua e incompleta, pelo período de carência exigido, de forma que não faz jus a autora ao benefício vindicado.



    5. Improvimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, 6º, 7º, inciso XVIII, 194 e 201, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente